Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS CONTRA ADVOGADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. INCAPACIDADE PROCESSUAL E IRREGULARIDADE NA EMENDA A INICIAL AFASTADAS. MATÉRIA DECIDIDA POR ACÓRDÃO 1172921. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de reparação por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% desde o arbitramento.
2. Requer a anulação da sentença sob fundamento de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa já que não foi designada audiência de instrução e julgamento, tampouco foi intimado a informar quanto a produção de provas e que teria interesse na produção de prova testemunhal. Requer ainda a extinção do processo sem resolução do mérito por incapacidade processual da autora e por incorreção na emenda à inicial já que o acórdão da turma recursal determinou a retificação do polo ativo, contudo a ação já estava contestada o que impediria o aditamento da inicial.
3. Nos juizados especiais vigora o princípio da concentração dos atos processuais, razão pela qual o momento processual oportuno para requerer a produção de prova oral para o autor se dá na inicial e para a parte ré se dá com a contestação.
4. Embora o réu alegue cerceamento de defesa e interesse na produção de prova oral, não o requereu no momento da apresentação da contestação (Id’s 8160070 e 16551360), tampouco em audiência de conciliação. Ressalte-se que por ocasião da audiência de conciliação “as partes não pugnaram pela produção de prova oral” (Id’s 8160065 e 16551307).
5. Não havendo requerimento acerca da produção da prova testemunhal, opera-se a preclusão em relação à oportunidade de produção da referida prova, devendo o réu arcar com os eventuais ônus decorrentes da sua opção. Precedente: Acórdão 1054810, 07004608820168070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Auto Reguladora Impala LTDA - EPP versus Wilson Alves de Freitas.
6. Do mesmo modo não prospera o requerimento de extinção sem resolução do mérito por incapacidade processual e incorreção na emenda pois a matéria encontra-se decidida pelo acórdão 1172921 (Id 8875509) que expressamente fundamentou que e “a orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido” e no “caso dos autos não é de alteração do pedido ou da causa de pedir, mas de simples aditamento da inicial para inclusão de outros autores à lide, situação que não é abrangida pelo art. 329, II, do CPC.”
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.